Tribunal: TJMT
Processo: 1023994-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023994-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LEYDIANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 011.836.461-86 (AGRAVADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos na remuneração da consumidora a 30% de seus rendimentos líquidos, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de dívidas de consumo antes da audiência de conciliação, conforme o rito da Lei do Superendividamento; e (ii) analisar se a conduta processual da instituição financeira Agravante caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir:

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, iniciando-se com uma fase conciliatória obrigatória, na qual o consumidor deve apresentar um plano de pagamento a todos os seus credores.

4. A concessão de tutela de urgência para limitar ou suspender a exigibilidade das dívidas antes da realização da audiência conciliatória viola o devido processo legal específico, pois subverte a lógica do procedimento, que visa a uma solução negociada e global.

5. A decisão liminar que impõe um teto global de descontos sem especificar o rateio entre os credores é inexequível e gera insegurança jurídica, sendo a audiência de conciliação o momento processual adequado para tal deliberação.

6. O exercício regular do direito de recorrer, fundamentado em tese juridicamente defensável acerca da inobservância do rito processual, não configura litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. No procedimento da Lei do Superendividamento, a concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender a exigibilidade de dívidas deve, em regra, ocorrer após a tentativa de conciliação com os credores. 2. A antecipação da medida, sem a observância do rito especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, configura violação ao devido processo legal. 3. A interposição de recurso para discutir a regularidade do procedimento não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1029810-23.2025.8.11.0041 - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO) C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do Banco do Brasil, ao teto de 30% de sua remuneração líquida.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso.

A parte agravante sustenta que “impetrou a Autora/Agravada com ação de Repactuação de Dívida, com sucedâneo na Lei 14.181/2021 (Lei que disciplina a prevenção e tratamento do superendividamento), aduzindo que vem passando por dificuldades financeiras, confessou na exordial que realizou diversos empréstimos na modalidade consignado, bem como acumulou demais outras dívidas, sendo que os descontos da folha do seu benefício comprometem que tenha o mínimo existencial. Informou, ainda, que as parcelas dos valores emprestados são debitados de seu contracheque e da conta-corrente, cujos descontos têm comprometido boa parte de seus rendimentos. Pugnou pela suspensão de exigibilidade do total dos descontos, para que haja limitação em 35% de seus rendimentos. Ao analisar de forma perfunctória o feito, o M.M magistrado “a quo” proferiu tutela provisória de urgência, sem a prévia oitiva dos Requeridos, nos seguintes termos: “7. Diante das fundamentações expostas e do preenchimento dos requisitos dispostos no argo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA para determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do Banco do Brasil, ao teto de 30% de sua remuneração líquida.8. Oficie-se à fonte pagadora para que observe a presente limitação, sem prejuízo da análise posterior quanto à origem e legalidade das dívidas, devendo as instituições requeridas limitarem os descontos nos termos determinados, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$- 500,00, limitados a 30 dias.” Destarte, o M.M juízo mais não agiu de acordo com o que preconiza a Lei, uma vez que proferiu a decisão Agravada, sem que tenha sido comprovado pela parte Autora que não possui o mínimo existencial, o que não pode ser benemérito de aceitação. Assim, contra esta decisão Agrava o banco” (id. 300955871 - Pág. 3/4).

Afirma que “o juizo “a quo” nem mesmo observou o rito da Lei do superendividamento, ouvindo previamente as partes em audiência de conciliação. Nesse norte, é notória a lesão grave e de dicil reparação advinda ante a eventual não deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, eis que a não suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, fatalmente acarretará grave lesão de ordem material à ora Agravante, pois impedirá que venha reaver seu crédito, sendo que os descontos realizados mensalmente da folha de pagamento da Agravada são respaldados no contrato de empréstimo, e foram previamente autorizados. Isto posto, requer-se, desde já, o recebimento do presente Agravo de Instrumento, em ambos os efeitos. Requer, ainda, seja este Agravo recebido na forma de Instrumento, conforme a nova redação do art. 522 do Código de Processo Civil, pois, caso contrário, configurar-se-á a grave lesão de ordem material à ora Agravante, ante a impossibilidade de reaver seu crédito nos termos do que foi proferida a decisão Agravada” (id. 300955871 - Pág. 5).

Argui que o “magistrado de primeiro grau ignorou o fato de que a exordial não obedece os preceitos da Lei 14.181/2021 (Lei que disciplina a prevenção e tratamento do superendividamento). Ademais, o juízo deferiu a tutela sem prévia oitiva das partes, não obedecendo o rito disposto na Legislação Especial. Na petição inicial percebe-se que a Agravada se limitou a discriminar suas dívidas, porém nem mesmo apresentou um plano de pagamento dos débitos. A decisão agravada, por sua vez é vaga, pois não discrimina se houve a suspensão da exigibilidade dos débitos, e nem o montante que cada credor individualmente poderá descontar da folha de rendimentos da Agravada. Por certo que limitar os descontos em 30% dos rendimentos da Autora, sem nem mesmo discriminar o valor que cada credor poderá descontar dificulta em muito que os Requeridos possar dar cumprimento efetivo à tutela” (id. 300955871 - Pág. 6).

Ventila, ainda, que “a Agravada a presente ação, aduzindo que celebrou diversos empréstimos, cujos descontos comprometem grande parte dos seus rendimentos, prejudicando que tenha o mínimo necessário para sua subsistência. Pugna pela proteção da Lei que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Sabe-se que a Lei nº 14.181/2021 incluiu no Código de Defesa do Consumidor o artigo 104-A, que institui normas e regramentos a serem aplicados em casos de superendividamento, definido pela referida Lei como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.” Assim, tem-se que a Agravada não comprova nos autos que se enquadra no perfil dos beneficiários desta Lei, mormente considerando que precisaria trazer aos autos todos os requisitos que apontem para sua manifesta impossibilidade de pagar seus débitos sem que haja o comprometimento do mínimo existencial. Acerca do mínimo existencial, sabe-se que o valor é relativo e abstrato, dependendo de cada núcleo familiar, e a região em que vivem, devendo ser previsto por um decreto federal regulamentador. Destarte, deve ser levado em conta cada caso concreto apresentado perante o juízo. Para análise sobre a preservação do mínimo existencial, é imperioso que sejam anexadas aos autos, com a inicial, provas robustas, possibilitando o confronto entre a renda auferida e as despesas fixas, que são efetivamente necessárias a subsistência do Requerente. Frisa-se, o banco Agravante tomou todas as providências habituais para a concessão do crédito, como exigência de cópia do RG, CPF, comprovante de residência e de renda. Além disso, no ato da contratação a parte Autora optou pelo número de parcelas que desejava pagar, não tendo sido informado pela Requerente qualquer outra despesa que viesse a comprometer sua renda. Destarte, as argumentações expendidas pela Agravada, retiram-lhe o interesse de agir, pelo que manifesta a carência de ação, que deverá, assim, ser reconhecida no deslinde do feito. Conforme restará melhor aduzido na discussão do meritum causae, a Agravada obrigou-se de acordo com as condições estabelecidas nos contratos, em especial no tocante às cláusulas de reajuste pactuadas” (id. 300955871 - Pág. 7/8).

Suscita, ainda, que a “multa arbitrada pelo descumprimento da medida, há que se aduzir que a sua subsistência, diante dos fatos elencados na presente, estaria em flagrante descompasso com os propósitos da ação principal, a ponto de tornar-se mais atraente que a própria pretensão movadora do ligio e ainda, evidentemente injusta ao Agravante. Destarte, a possibilidade de aplicação de multa para coagir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, conquanto revele verdadeiro aprimoramento da legislação processual nacional, deve ser utilizada com moderação, sob pena de a sociedade ser obrigada a enfrentar não só a chamada indústria das indenizações por dano moral, como também a da multa diária. Ademais, o valor da multa está em descompasso com outras medidas de natureza similar, demonstrando-se exorbitante enquanto estabelecida em multa diária m R$ 500,00, limitados a 30 dias. Ademais, consoante exaustivamente asseverado, sequer houve conduta irregular por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular do Direito procedendo os descontos dos valores contratados. Destarte, se o Art. 296 do CPC deixa assente o caráter provisório da antecipação da tutela, sendo que o Art. 537,§1º do CPC igualmente deixa assente que a multa arbitrada em eventual concessão de tutela poderá ser modificada, inclusive de ofício (...) Desse modo, o Princípio da Razoabilidade deve ser adotado pelo Magistrado na fixação do valor das "astreintes". Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado, que guarda uma certa proporcionalidade, o que não ocorreu na fixação da multa no R. despacho ora guerreado” (Id. 300955871 - Pág. 15/17).

Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação posta.

Efeito suspensivo deferido (id. 302342364 - Pág. 1/5).

O Juízo de origem prestou as informações necessárias (id. 303286409 - Pág. 1).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 303332373 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento do agravo, bem como condenar a parte recorrente por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1029810-23.2025.8.11.0041 - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO) C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do Banco do Brasil, ao teto de 30% de sua remuneração líquida.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Nos termos do 104-A do Código de Defesa do Consumidor, este incluído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), poderá ser instaurado processo de repactuação de dívidas, com a realização de audiência de conciliação, juntamente com os credores, na qual será apresentado pelo consumidor plano de pagamento, no prazo de 5 anos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Estabelece o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação”.

Portanto, se faz necessária a realização de audiência conciliatória prévia, com a participação dos credores.

Cumpre ressaltar que o procedimento de superendividamento somente será instaurado no caso de inexistir acordo entre as partes.

Disciplina o artigo 104-B do CDC:

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”.

Logo, o deferimento da liminar anteriormente à realização da audiência de conciliação implica violação do princípio do devido processo legal, uma vez que não observados os requisitos específicos do procedimento previsto na Lei 14.181/2021.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO LIMITE DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO IMEDIATA DA TUTELA PRETENDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, movida em desfavor de várias instituições financeiras. O autor busca a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos e a suspensão da exigibilidade dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, indeferida pelo Juízo a quo, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para justificar a limitação dos descontos e suspensão das cobranças, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso adesivo foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC). 4. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida. 5. Isso porque, na referida audiência de conciliação, será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório, nos termos do Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “O recurso não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.” “Em regra, a tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, não deve ser concedida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, pois é necessária a apresentação de um plano de pagamento aos credores para a verificação da probabilidade do direito e do mínimo existencial a ser preservado.” _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1008136-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024; TJ-MT, AI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023”. (N.U 1024084-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021)- RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14 .181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003838-14 .2024.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pela autora, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da autora/agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser mantida a decisão a quo quanto ao indeferimento da tutela de urgência”. (N.U 1023610-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

No mesmo sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO . INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 104-A, § 2º, DO CDC. RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14 .181/2021. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Mailon Antônio de Almeida contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, em face de diversas instituições financeiras. O agravante pleiteou liminarmente a suspensão da exigibilidade das dívidas por 180 dias ou até a realização da audiência de conciliação, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida, alegando comprometimento de 66% da renda mensal e violação ao mínimo existencial. A decisão recorrida entendeu não preenchidos os requisitos do art . 300 do CPC e ressaltou que o art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade à ausência injustificada de credor em audiência, ainda não realizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender ou limitar a exigibilidade de dívidas de consumo, antes da audiência conciliatória prevista no art . 104-A do CDC; (ii) apurar se os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – estão configurados no caso concreto, a justificar a medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O § 2º do art . 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, condiciona a suspensão da exigibilidade das dívidas à ausência injustificada de credores na audiência de conciliação, não se aplicando de forma autônoma em momento anterior. A Lei do Superendividamento prevê procedimento especial, que exige a apresentação de plano de pagamento e a realização de audiência conciliatória com participação de todos os credores, como etapa necessária à análise de medidas de urgência. A antecipação de efeitos próprios da audiência e do plano de pagamento compromete a lógica cooperativa do procedimento, que busca preservar o mínimo existencial do devedor sem suprimir os direitos dos credores . A documentação apresentada demonstra endividamento relevante, mas não permite aferir, sem contraditório, o comprometimento efetivo do mínimo existencial ou eventual abuso na concessão de crédito pelas instituições financeiras. A jurisprudência do TJSP é pacífica no sentido de que a concessão de tutela de urgência em ações fundadas na Lei nº 14.181/2021 exige a prévia realização da audiência conciliatória e apresentação do plano de pagamento. A ausência de demonstração inequívoca de risco concreto e iminente à subsistência do agravante impede a concessão da medida em caráter liminar . Decisão mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 . A suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação de descontos no contexto do superendividamento só são cabíveis, no rito do art. 104-A do CDC, após a realização da audiência conciliatória e a ausência injustificada de credores. 2. A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas depende da apresentação prévia de plano de pagamento e da instauração do contraditório com os credores envolvidos . 3. A mera alegação de comprometimento de renda e risco ao mínimo existencial não é suficiente para antecipar os efeitos pretendidos, devendo a cognição ocorrer de forma mais aprofundada". Legislação e Jurisprudência relevantes citadas. Legislação: CPC, arts . 300, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, arts. 54-A, § 1º, 54-D e 104-A, § 2º; Lei nº 10 .820/2003, art. 2º”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21068178320258260000 Santos, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 23/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência antes da realização de audiência conciliatória com todos os credores, conforme previsão do artigo 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, configura supressão de fase procedimental da repactuação de dívidas, em evidente prejuízo à parte contrária, acarretando sua nulidade.

No que toca a multa por litigância de má fé, a lei processual prescreve que "considera-se litigante de má fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório" (art. 80, incisos, CPC/15).

Portanto, constatada a litigância de má-fé, o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, condenará o litigante a pagar multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, indenizar a parte contrária dos prejuízos suportados, além de arcar com honorários advocatícios e despesas efetuadas.

No caso em apreço, não vislumbro a prática pela parte agravante que implique a punição deduzida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a decisão objurgada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025